Tribunal: TJDFT
Processo: 0004757-40.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004757-40.2015.8.07.0002 RECORRENTES: JOAQUINA FRANCISCA ALVES, JAIME JOAO FRANCISCO, MADALENA FRANCISCA CAIXETA, IRENE FRANCISCA PEREIRA, VITALINA MARIA DE OLIVEIRA, CLENIO DE OLIVEIRA, CLEUSA APARECIDA, CLENIVALDO JOSE DE OLIVEIRA, CLEMILDA MARIA CAIXETA, CLEONAN JOSE OLIVEIRA, CLEOMAR JOSE OLIVEIRA, CLEVES JOSE OLIVEIRA, CLERISMAR MARIA DE OLIVEIRA, CLEDIMON JOSE DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, MARIA RUTH DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PAULA, LUCIA UMBELINA ARAUJO, ALAOR MANOEL DE OLIVEIRA, ALTAIR MENDES DE PAZ, AGUIAR JOSE BORGES, WASHINGTON JOSE DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ALTAMIR HONORINO FERREIRA, IVANEIDE MARIA DA SILVA, ROSARIA FERREIRA SANTANA, GERALDA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO, MARIA DAS DORES, TERESA, HOROSITA DA ROCHA HONORINO, VANDERLEI FRANCISCO FERREIRA, ISAIAS FRANCISCO FERREIRA, DIVINA DOS SANTOS BELISARIO, FRANCILEI FRANCISCO FERREIRA, ELIANE ROCHA HONORINO, HELENA APARECIDA ROCHA ALVES, MARCIA ROCHA HONORINO RIBEIRO, DANIELLA FRANCISCO DE JESUS, DENISE FRANCISCO DE JESUS, DEBORA FRANCISCO DE JESUS, HUGO FRANCISCO DE JESUS, CLEIDE FRANCISCA DE SOUSA SIQUEIRA, CELIO JOSE DE SOUSA, SELMA DAS DORES SOUSA DA SILVA, CLAUDA MARIA FRANCISCA FERREIRA, JULIO CESAR DE SOUSA FRANCISCO, MARIA DAS DORES ROCHA, JAIR DIAS FRANCISCO, THIAGO DIAS FRANCISCO, HELIO ROCHA HONORINO, TEREZINHA DE JESUS DA CRUZ, TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. TERRACAP. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. BENEFICIÁRIO. DOAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. A ausência da averbação da doação de bem público a beneficiário de programa de assentamento de população de baixa renda perante o Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza o provimento judicial no sentido de autorizar a alienação do imóvel, porquanto ainda integra a esfera patrimonial da empresa pública TERRACAP. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.322 do Código Civil e 730 do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, é plausível o pedido de extinção do condomínio existente entre eles e os herdeiros, sem a qual mostra-se impossível a averbação de formal de partilha que contemple o imóvel objeto da lide. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 1.322 do Código Civil e 730 do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1937994/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021. Registre-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012